Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Danos Morais no 1012825-81.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida suspenda as cobranças das coparticipações sobre as faturas dos meses de setembro e outubro de 2021, com vencimento em meses de 11/2021, 12/2021, 01/2022 e 02/2022, que faz relação às terapias, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde da lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; e, outrossim, determinou que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, nos moldes consubstanciados na exordial. Determinou ainda, a intimação da requerida para ciência e cumprimento da liminar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese dos autos, a agravante assevera a ausência de probabilidade do direito, na medida em que há previsão legal e contratual para a cobrança de coparticipação.
Não obstante, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a validade dos valores cobrados de forma repentina a título de coparticipação, nem da cláusula contratual de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes.
E, por outro lado, no caso em apreço está presente o perigo de dano à saúde do filho dos agravados, que é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA – CID 10:F84.8. Ademais, mostra-se presente a probabilidade do direito, porquanto teve deferida liminar na ação de obrigação de fazer para determinar a realização do tratamento multidisciplinar no processo 1021745-78.2021.8.11.0041, cujo agravo de instrumento n. 1014269-15.2021.8.11.0000 transitou em julgado em 10/02/2022.
Assim, ao efeito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o filho dos agravados necessita, entendo que deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência deferida na origem.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -